Tribunal: TJMT
Processo: 1037734-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037734-90.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, PIS - Importação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LEMAX PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 14.718.487/0001-57 (RECORRIDO), GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - CPF: 016.346.001-93 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REGIME DE ESTIMATIVA DO ICMS INSTITUÍDO POR DECRETO. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade do lançamento tributário com base em ICMS apurado por estimativa simplificada instituída por decreto estadual, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a instituição do regime de estimativa simplificada de ICMS por decreto, à luz da reserva legal tributária; e (
ii
) saber se é exigível, para fins de restituição, a prova de que o contribuinte de direito não repassou o ônus tributário ao consumidor final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada por decreto contraria a exigência constitucional de lei formal para instituição ou majoração de tributos, nos termos do art. 150, I, da CF/1988.

No regime de substituição tributária, presume-se que o contribuinte de direito suporta o ônus tributário, sendo desnecessária a comprovação de repasse ao consumidor final para a restituição, conforme interpretação do art. 166 do CTN.

A sentença observou corretamente os precedentes firmados pelo STF, no julgamento do Tema 201 da repercussão geral, e a jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inconstitucional a instituição de regime de estimativa simplificada de ICMS por decreto, por violar a reserva legal tributária. 2. A restituição de ICMS indevidamente recolhido no regime de substituição tributária independe de prova do não repasse ao consumidor final
. ”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de lançamento tributário cumulada com pedido de repetição de indébito, proposta por GOBATO & CIA LTDA.

Na origem, sustentou a parte autora a nulidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada instituído por decreto estadual, por afronta à legalidade estrita em matéria tributária (CF, art. 150, I), e pleiteou a restituição dos valores indevidamente recolhidos sob tal regime.

O juízo de primeiro grau reconheceu a inconstitucionalidade do referido regime, com base no entendimento firmado pelo STF no RE 632.265 (Tema 830), e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente a partir de 03/10/2017, observada a prescrição quinquenal (art. 168 do CTN).

Nas razões recursais, o Estado alega a ilegitimidade ativa da empresa autora, por ausência de comprovação de que suportou o encargo financeiro do tributo, nos termos do art. 166 do CTN, argumentando que, por se tratar de tributo indireto, a restituição
dependeria de prova do não repasse ao consumidor final. Ao final, requer a reforma da sentença ou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 pelo STF.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade
, razão pela qual dele conheço.
No mérito, não merece provimento.

A sentença de primeiro grau foi bem fundamentada e aplicou corretamente a jurisprudência dominante. Está pacificado no âmbito do STF (Tema 830 – RE 632.265) que a instituição de regime de arrecadação tributária mediante decreto é inconstitucional, por violar a exigência de lei em sentido estrito (art. 150, I, da CF).

A ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada já foi reconhecida tanto pelo STF como por reiteradas decisões desta Turma Recursal. Ao declarar a nulidade dos lançamentos e determinar a restituição dos valores recolhidos indevidamente, o juízo de origem apenas aplicou a jurisprudência consolidada.

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa da parte autora com base no art. 166 do CTN, também não procede. A jurisprudência desta Turma e do TJMT tem adotado a orientação de que, em regimes de substituição tributária ou estimativa, presume-se que o contribuinte de direito arcou com o ônus financeiro do tributo.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ICMS PELO REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. EFEITOS EX TUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado relativo à cobrança de ICMS por estimativa e da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O agravante sustentou a ilegitimidade ativa do contribuinte, a ausência de prova de repercussão conforme o art. 166 do CTN e a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 pelo STF. Pugnou também a prevalência da modulação de efeitos na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegitimidade ativa do contribuinte em relação à repetição do indébito tributário da TACIN e ICMS; (
ii
) se a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN deve ser aplicada de forma restritiva ou com efeitos
ex

tunc
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da assunção do encargo financeiro, nos termos do art. 166 do CTN, está devidamente demonstrada nos autos, afastando a alegação de ilegitimidade ativa.

4. A decisão agravada contextualizou a manutenção da sentença decorrente da inconstitucionalidade da cobrança da TACIN já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como também na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 (art. 100, Lei Estadual n. 4.547/82), e a ausência de modulação dos efeitos que conduz à aplicação retroativa (efeito
ex

tunc
), sem qualquer limitação temporal.

5. O sobrestamento do feito até a decisão do Tema 1282 pelo STF não se justifica, pois não houve determinação de suspensão dos processos em trâmite.

6. Nesse sentido, julgados da 2a turma recursal: N.U 1000065-47.2023.8.11.0015, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024; N.U 1033187-70.2023.8.11.0041, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024; N.U 1009694-52.2023.8.11.0045, TURMA
RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contribuinte tem legitimidade ativa para pleitear a repetição do indébito quando comprovado o pagamento do tributo.

2. A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, devendo seus efeitos
ser
aplicados retroativamente (
ex

tunc
), sem restrição temporal.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 166; CF/1988, art. 146, II e III; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
19.12.2017; STF, ADI no 2908/SE, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
06.11.2019; STF, RE no 1179245, Emb.
Div
.,
DJe
28.06.2019; TJ-MT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, j. 17.04.2024.

(N.U 1001375-65.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024)
.

Não se exige, portanto, prova negativa do repasse ao consumidor final, especialmente quando o pagamento se dá de forma antecipada e compulsória por regime reconhecidamente inválido.

No que tange ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 pelo STF, igualmente não merece acolhida
. T
rata-se, portanto, de tema jurídico diverso, o que afasta a aplicação do art. 1.035, §5o, do CPC e a necessidade de suspensão do presente feito.

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por estas razões, conheço
o recurso
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.

55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025